Tribunal: TJMT
Processo: 1006069-05.2021.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006069-05.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0015-80 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), NICOLI DAMINI - CPF: 057.756.991-06 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (APELADO), WESLEY RAUL MELLO ZANONI - CPF: 890.438.981-04 (APELANTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE MILHO E GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA – RECONVEÇÃO - TEORIA DA IMPREVISÃO - APLICAÇÃO AFASTADA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – NÃO COMPROVAÇÃO – “ESBULHO CRIMINOSO” – AREA DIVERSA – INADIMPLÊNCIA VOLUNTÁRIA - LEGALIDADE DA CLÁUSULA PENAL NO PERCENTUAL DE 50% - INVIABILIDADE - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 413, CC – RESCISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – BOA FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA IMPOSSBILDIADE DA ENTREGA DOS GRÃOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DUPLICIDADE – AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio, não se cogitando a imprevisão.

A teor do disposto no artigo 413, parte final, do CC/02, admite-se a redução da cláusula penal de 50% para 30%, se o magistrado entender que o montante estipulado no contrato se mostra excessivo. Uma vez que as partes apelante decaiu de parte mínima do pedido, mantem-se a sua condenação das despesas processuais e honorários advocatícios.

Sendo a reconvenção contenciosa e autônoma em relação a ação principal; deve, em consequência ser imposta, por se submeter aos princípios da causalidade e da sucumbência, a verba honorária, em regra, de forma independente

Obedecidos os percentuais fixados, que isoladamente considerados, não ofendem o percentual máximo previsto nos termos do artigo 85, §2, do CPC, estes devem ser mantidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WESLEY RAUL MELLO ZANONI, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação de cobrança n. 1006069-05.2021.8.11.0037 movida por AGRICOLA ALVORADA S.A., julgou procedente o pedido principal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida, ao pagamento no valor de R$ 897.600,00 (oitocentos e noventa e sete mil e seiscentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês desde 31/07/2021, data do vencimento da obrigação.

Sustenta o apelante que: ‘em 2020, efetuou a colheita da safra de soja e iniciou o plantio de milho na área, inclusive em abril de 2020, entabulou o contrato ora cobrado com a apelada, sem nenhum resquício de má-fé, tanto é que nunca tinha sido processado judicialmente, muito menos em ações de cobrança. Ocorre, que ao programar-se para a colheita do produto, poucos dias antes de iniciar os trabalhos, foi informado que sua lavoura estava sendo invadida por homens fortemente armados, e, que além da invasão estavam incendiando a plantação de milho do apelante, cujos documentos, fotos e demais provas seguem em anexo, informando imediatamente os arrendantes acerca da situação para a defesa da posse.’.

Argumenta que: ‘não merece prosperar a alegação de que o apelante se aproveitando do alto preço do grão deixou de cumprir o contrato, jamais faria tal ato, pois preza pelo seu bom nome e pela excelente reputação que possui. Não existe nos autos, qualquer prova de que o apelante tinha conhecimento de litígio envolvendo a área arrendada em que ele formaria a lavoura dos grãos vendidos à apelada.’.

Afirma que ‘seria ilógico o apelante tendo conhecimento do litígio, entabular um contrato de venda futura para a entrega de grãos que seria produzido um ano depois da data de formação do contrato.’.

Aduz que a sentença em tela, não teve a plausível fundamentação para dispensar a aplicabilidade da teoria da imprevisão, uma vez que está devidamente elucidado pelas provas dos autos, inclusive as testemunhais, que o apelante arrendava a área há mais de 5 (cinco) anos, produzia normalmente as lavouras anuais, e foi repentinamente esbulhado, sem sequer ter chance de negociação para ao menos colher o milho plantado.

Resta patente a ausência de fundamentação e enfrentamento do que foi aduzido nos autos, principalmente no que se refere à teoria da imprevisão devidamente configurada no caso do apelante.

Argumenta que ‘o respectivo instrumento foi redigido de forma totalmente LEONINA e havendo fatores que impossibilitam o vendedor de entregar o produto, não há dúvidas que o comprador, ora apelada se beneficiará de forma extrema das disposições contidas no aludido contrato, inclusive caracterizando enriquecimento ilícito e, embora não seja o caso do descumprimento contratual em tela, que se deu por caso fortuito, porém a cláusula que estipula multa de 50% (cinquenta por cento) mais correção e juros de mora, pode ser anulada e até mesmo acarretar a nulidade integral do próprio contrato, haja vista a onerosidade excessiva e enriquecimento ilícito contida no instrumento.

Por fim, alega que a teoria da imprevisão reveste as alegações defensivas de razoabilidade, assim como respalda o pedido contraposto efetuado na contestação, podendo ser aplicado ao presente feito as regras contidas no art. 478, do CC e consequentemente, ser declarado a resolução contratual e a inexigibilidade do débito ora cobrado.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, reformando a decisão de primeiro grau, para consequentemente rescindir o contrato entabulado, em razão da aplicabilidade da teoria da imprevisão; em hipotético desprovimento, que jamais se espera, ante as evidentes provas contidas e produzidas nos autos, as quais evidenciam a ausência de fundamentação sentencial e enfrentamento do que foi alegado, requer-se a redução da verba sucumbencial duplamente fixada, para que de forma geral seja determinado o pagamento de apenas 10% (dez por cento).

Contrarrazões. (id. 181783355)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por WESLEY RAUL MELLO ZANONI, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação de cobrança n. 1006069-05.2021.8.11.0037 movida por AGRICOLA ALVORADA S.A. julgou procedente o pedido principal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida, ao pagamento no valor de R$ 897.600,00 (oitocentos e noventa e sete mil e seiscentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês desde 31/07/2021, data do vencimento da obrigação.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto.

A Apelada ingressou com ação de cobrança em face da Apelante, visando a cobrança de perdas e danos, diante da inadimplência total do Contrato celebrado entre as partes, que visava a entrega de 20.000 sacas de 60kg de milho.

Para justificar sua inadimplência, a Apelante apresentou contestação e reconvenção, requerendo a aplicação da Teoria da Imprevisão, aduzindo que, foi destituído da posse, via cumprimento de ordem judicial, da área que explorava, razão pela qual ficou impossibilitado de cumprir o contrato, o que justificaria a rescisão do instrumento.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a integralmente:

“(...)Na ação de cobrança, necessita-se apenas que o autor demonstre, com prova escrita, a dívida sem força executiva, que está demonstrada através do contrato pactuado entre as partes, o qual se encontra devidamente assinado. Portanto, satisfeito está o dispositivo legal.

No caso dos autos, verifica-se que a requerente firmou com o requerido contrato de compra e venda de soja em grãos (nº 4600019792/2021) para entrega futura de 20.000 (vinte mil) sacas de 60kg cada, tendo como data de entrega 30/07/2021, com vencimento em 30/07/2021. Contudo, o requerido não entregou nada do produto prometido.

Assim, restando incontroverso o inadimplemento das obrigações assumidas pelo requerido, assiste razão ao requerente ao pleitear pela condenação ao pagamento da diferença de preço do produto constante no mercado na data do inadimplemento (wash out), com relação ao volume não entregue ou, subsidiariamente, pela condenação da multa penal fixada em contrato.

De acordo com a oitiva das testemunhas e das partes, é comum a prática de wash out entre vendedor e comprador, consistente na indenização da diferença de preço do produto contratado com o preço do produto no mercado.

Em que pese o requerido tenha justificado a perda da posse da propriedade antes da colheita do milho, referente à safra 2021/2021, o que teria o impossibilitado de cumprir o contrato, invocando no caso a teoria da imprevisibilidade, referida alegação

não merece guarida. Senão, vejamos.

O artigo 393 do Código Civil define as excludentes:

(...)

A imprevisibilidade, em suma, é o elemento indispensável para a caracterização do caso fortuito, enquanto a inevitabilidade é o da força maior. Em outras palavras, a força maior é o acontecimento que, embora previsível, é inevitável pela ação exigível do sujeito.

A fundamentação do requerido é descabida, vez que não pode se beneficiar de sua própria torpeza, haja vista o requerido teve que sair da área arrendada em razão de determinação judicial em demanda que tramitava há muitos anos, sendo que a área era de propriedade de seu pai.

Com efeito, a situação narrada pelo requerido, ainda que lamentável, não pode ser aceita como causa para eximi-lo da obrigação livremente assumida junto à requerente, uma vez que os fatos alegados não possuem condão de afastar sua responsabilidade pelo prejuízo causado com a ausência de entrega do produto.

Importante registrar que uma das consequências diretas do inadimplemento foi a necessidade da trading comprar, de forma imediata, a commoditie de outro produtor rural, pelo preço atual de mercado.

Deste modo, não resta demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior para afastar a sua responsabilidade de indenizar a requerente pela diferença de preço em relação ao produto milho.

Não obstante, assinalo que resta pacificado o entendimento de que o juiz não precisa analisar todos os fundamentos da demanda, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, razão pela qual deixo de analisar os demais argumentos trazidos aos autos.

(...)

DA RECONVENÇÃO

A parte requerida/reconvinte pugna pela rescisão contratual, sob o fundamento de que sofreu esbulho criminoso, colheita ilícita de parte da lavoura e incêndio da plantação, cujos fatos foram imprevisíveis e fortuitos.

Consoante já asseverado na demanda principal, a teoria da imprevisibilidade não se aplica ao caso em comento.

Ademais, a parte reconvinte nada fez para se resguardar da cobrança realizada, haja vista que não notificou a requerente/reconvinda sobre a impossibilidade de entrega do produto, tampouco adquiriu de terceiro para entregar à requerente/reconvinda.

Dessa maneira, não há se falar em rescisão, vez que não cabe a teoria argumentada, nem foi apontado qualquer vício que justifique o pedido.

Assim, entendo que a controvérsia foi satisfatoriamente resolvida, de modo que o direito não milita em favor do reconvindo/requerido.

Logo, a reconvenção deve ser julgada improcedente.”. (id. 181783343)

Pois bem.
Diante dos fundamentos da parte apelante, bem como, das provas dos autos, tem-se que não foram suficientes para comprovarem que a área esbulhada é a área do Apelante.

Constata-se que, a área que era explorada pelo Apelante era a Fazenda Lavradinho (Matrícula nº 648 do CRI de Novo São Joaquim), enquanto todos os documentos acostados mencionam as Fazendas Zanoni, Zanoni II e Zanoni III (Matrículas 1.802, 1.803 e 1.835 do CRI de Novo São Joaquim), área diversas tanto em nomenclatura quanto em documentação.

Ressalta-se que os vídeos juntados nos (ID’s 69377610, 69377614, 69377615), todos seguem incontroversamente avessos às partes desta lide, ao contrato celebrado entre as partes, e a área plantada pela requerida, o dito Incêndio Criminoso (ID 69377610) mostra novamente uma área não identificada, sem menção alguma de identificação da lavoura, bem como da parte requerida, podendo ser vídeo de qualquer fazenda, em qualquer época; ou seja, não servem como provas documentais válidas, eis que, sem menção alguma ao apelante Sr. Wesley (Requerida), bem como da área explorada pelo mesmo (Fazenda Lavradinho).

Ainda, constata-se que o boletim de ocorrência de ID 69377613, tendo como comunicante Roberto Zanoni, terceiro estranho à lide, no caso, pai do apelante; e, não há em nenhum momento menção a fazenda Lavradinho, sendo ‘imprestáveis’ como provas para isentar-se do cumprimento do contrato de entrega de grãos.

Portanto, não há como acolher a alegação de que diante a violação possessória o apelante nem mesmo comunicante do B.O acerca do ‘esbulho crimino’ sofrido que justificasse a inadimplência contratual, eis que todos os documentos anexados aos autos são desconexos entre si para a justificativa.

Vale ressaltar também, que diante provas nos autos (declarações – ids. 181783275, 181783270, matricula do imóvel – id. 181783279, reportagens) existem na área do Pai do Apelante litígios, através de processos públicos (RAI 1000604.65.2022 e 100072.28.2021), onde o mesmo já possuía conhecimento antes de ingressar na área, não merecendo acolhimento o pedido de aplicação da teoria da imprevisão.

Assim, tem-se que o pai - Sr. Roberto Zanoni e o próprio apelante à partir de 2018, tiveram conhecimento do litigio grandioso na área, assumindo o risco do arrendamento para o plantio da colheita; não podendo beneficiar da própria torpeza.

DA ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E/OU FORÇA MAIOR - TEORIA DA IMPREVISÃO.

Sabe-se que para aplicação da teoria da imprevisão por força maior, já se encontra pacificada em nosso ordenamento jurídico que não se aplica ao caso em tela, pois, no que tange os contratos de compra e venda de safra futura, não há espaço para arguição de imprevisões para justificar o descumprimento do pactuado, primeiramente, pelas partes maiores e capazes terem acordado bilateralmente que ambos são cientes dos riscos e imprevistos que permeiam a seara dos contratos aleatórios de objeto futuro, conforme denota-se do referido contrato, em sua cláusula 6.6. (doc. Anexo)

Ademais, sabe-se que nos contratos para fornecimentos de produtos agrícolas para entrega futura, o risco é próprio da natureza do instrumento celebrado entre as partes; ainda, embora prevista no Código Civil, a possibilidade de ser aplicado em todos os contratos a teoria da imprevisão, o risco é próprio do negócio entabulado entre as partes e entre estes reside a questão das intempéries, excesso de chuva que faz perder a qualidade do produto.

Portanto, bem andou o juízo de piso ao reconhecer que o não cumprimento do contrato, revela-se quebra do negócio e, neste contexto, demonstrado o prejuízo, imprescindível a condenação do inadimplente em perdas e danos demonstrados nos autos.

Também não há o que se falar em caso fortuito ou força maior nos moldes do artigo 393, eis que, não se trata de “força maior ou caso fortuito” e sim, da correta aplicação do Direito.

Não há falar em aplicação do artigo 478 do CC no presente caso; pois como assim mencionado não se aplica a teoria da imprevisão, dada a não comprovação do ‘esbulho criminoso’ na área de produção dos grãos para o devido cumprimento do negócio.

Portanto, como bem destacou a parte apelada, transcrevo: ‘tratando-se de obrigação, líquida, certa e exigível, tem-se que no instrumento pactuado não há menção alguma de que a Apelante poderá se eximir caso tenha frustrada sua safra, sendo que, a obrigação deste encerrar-se-ia com a entrega do produto prometido, sendo que, na falta de produção deste, o Apelante teria que comprar na praça e entregar para adimplir com sua obrigação, não podendo transferir a Apelada, credora, qualquer prejuízo que possa ter sofrido. Até porque, conforme restou demonstrado, sequer há prova de que a decisão judicial atingiu especificamente a área que o Apelante explorava, sendo mencionado esbulho somente nas Fazendas Zanoni.’.

Assim, não faltou fundamentação na r. sentença para o fim de ser desconstituída e ou reformada; claro restou comprovado nos autos a inadimplência voluntária, devendo assim ser mantida a r. sentença.

DA ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO

Insurge o Apelante contra a cláusula penal fixada entre as partes no patamar de 50% (cinquenta por cento) do produto não-entregue, alegando que há onerosidade excessiva.

Primeiramente vale ressaltar que ‘figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação.’. (REsp 1447247/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 04/06/2018)

Pois bem.
Da leitura do artigo 413 do Código Civil, observa-se que este trás em seu bojo duas possibilidades em que o juiz pode reduzir a multa equitativamente: "se a obrigação principal tiver que ser cumprida em parte” ou se "o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Desta feita, diante do percentual da cláusula penal aplicada no contrato e o artigo 412 do CC, percebe-se que o valor estipulado em 50% do produto não entregue se mostra desarrazoada, devendo ser equitativamente reduzida a fim de manter a sua natureza compensatória.

Dito isto, havendo cláusulas que tragam desequilíbrio, assim como onerosidade excessiva ou vantagens veementes para uma das partes, a lei admite, em tese, a revisão e até mesmo a resolução do contrato.

Desta feita, a redução da cláusula penal para o percentual de 30% se mostra condizente com o artigo 413, parte final do Código Civil, bem como com a maioria da jurisprudência de nossos tribunais, razão pela qual minoro-a.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE SOJA A ENTREGAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OBRIGAÇÕES NÃO SIMULTÂNEAS – COBRANÇA DA CLÁUSULA PENAL – EXCESSIVIDADE VERIFICADA – REDUÇÃO DE 100% PARA 50% SOBRE O MONTANTE INADIMPLIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação do CDC no caso não se justifica, pois a relação comercial das partes deixam em evidência relaciona-se diretamente com a atividade econômica dos mesmos com claro propósito empreendedor/negocial, de modo que os litigantes ficam distantes das definições de consumidor e fornecedor para a caracterização da relação de consumo, requisito este indispensável para atração dos institutos da Lei 8.078/1990. A cláusula penal é exigível daquele que der causa ao descumprimento contratual, representando, por conseguinte, uma indenização prévia para quem a recebe. No entanto, mostrando-se excessiva deve ser reduzida, conforme assegurado pelo artigo 413 do Código Civil.” (TJMT, N.U 0006313-29.2016.8.11.0003, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 29-1- 2020, DJE de 5-2-2020, sem destaques no original).

Por fim, no que tange a alegação de excessividade dos honorários sucumbenciais fixados duplamente em desfavor do apelante e perfazendo 20% do valor da causa, deve ser mantida a condenação, pois ainda que seja processada em conjunto, não há enriquecimento ilícito, pois, a reconvenção é contenciosa e autônoma em relação a ação principal; e, em consequência, por se submeter aos princípios da causalidade e da sucumbência, a verba honorária deve ser fixada, em regra, de forma independente.

Ainda, dispõe o artigo 85, §1, do CPC que: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Portanto, mantenho a condenação, eis que, obedecidos os percentuais fixados, que isoladamente considerados, não ofendem o percentual máximo previsto nos termos do artigo 85, §2, do CPC.

Ante todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para fixar a cláusula penal no percentual de 30%, mantendo os demais termos da r. sentença.

Majoro os honorários em sede recursal para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024